Tribunal: TJES
Processo: 5006968-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006968-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006968-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
interposto por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra a r. decisão carreada no Id. 10490128 que, nos autos de
ação anulatória
ajuizada por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
deferiu a suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo nº 0113.005.271-0 mediante prestação de caução, por meio de depósito judicial ou seguro garantia.

Em suas razões (Id. 1936103), o recorrente aduz, em síntese, que a decisão recorrida não apreciou os argumentos expostos quanto à probabilidade do seu direito e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Sustenta, neste sentido, que não infringiu as leis consumeristas e que há patente desproporcionalidade entre a sanção pecuniária aplicada pelo ora agravante e a supostamente lesão sofrida.

Assim, basicamente diante de tais argumentos,
pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e ativo, com a suspensão da exigibilidade da multa fixada no processo administrativo independentemente de caução e, ao final, pela reforma da decisão vergastada.

Conforme decisão proferida no id. 1954093, deferi a tutela de urgência recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão carreada no id. 2267769.

A douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar quanto ao mérito do recurso, por entender ser desnecessária sua intervenção (id. 2271404).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006968-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
interposto por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra a r. decisão carreada no Id. 10490128 que, nos autos de
ação anulatória
ajuizada por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
deferiu a suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo nº 0113.005.271-0 mediante prestação de caução, por meio de depósito judicial ou seguro garantia.

Na origem, a agravante
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ajuizou a ação anulatória

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alegando a existência de irregularidades no processo administrativo nº 0113.005.271-0.

Afirma, neste aspecto, que a consumidora Rejane Freitas da Silva formulou reclamação no PROCON (nº 0113-005.217-0), alegando ter adquirido um telefone celular ZTE R236, pelo valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), sendo que, após mais de um ano, o aparelho celular teria apresentado vício de qualidade, o qual sequer foi especificado e, de acordo com a consumidora, a assistência técnica não teria respeitado o prazo de conserto do aparelho, motivo pelo qual foi aplicada multa pela suposta violação ao artigo 18 do CDC.

Salienta que o aparelho foi enviado à assistência técnica e devidamente reparado, sendo entregue à consumidora em sua casa, motivo pelo qual não há que se falar em infringência às leis consumeristas.

Além disso, defende que os critérios para a fixação da multa não foram observados, uma vez que não houve justificativa quanto à gravidade da infração, ou fundamentação quanto à vantagem auferida, à condição econômica do fornecedor ou à existência de atenuantes, o que corrobora o argumento de nulidade da decisão administrativa.

Desta forma, entende que a desarrazoabilidade e desproporcionalidade do valor fixado pelo órgão de proteção ao consumidor devem ensejar na suspensão de sua exigibilidade.

O magistrado primevo, ao receber os autos, deferiu a liminar pretendida mediante prestação de caução, por meio de depósito judicial ou seguro garantia.

Pontuou, em tal oportunidade, que “
não se pode permitir que uma empresa paralise suas atividades em decorrência de um débito que certamente será objeto de discussão acirrada, ainda mais que a pretensão tem por escopo os efeitos tão somente até a decisão final
”, completando que
“com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ, a exigibilidade da multa pode ser suspensa se houver o prévio e integral depósito da quantia, visando assegurar à parte credora, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de insucesso da medida”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso aduzindo, em suas razões (Id. 1936103), que a decisão recorrida não apreciou os argumentos expostos quanto à probabilidade do seu direito e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Sustentou, neste sentido, que não infringiu as leis consumeristas e que há patente desproporcionalidade entre a sanção pecuniária aplicada pelo ora agravante e a supostamente lesão sofrida.

Assim, basicamente diante de tais argumentos,
pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e ativo, com a suspensão da exigibilidade da multa fixada no processo administrativo independentemente de caução e, ao final, pela reforma da decisão vergastada.

Conforme decisão proferida no id. 1954093, deferi a tutela de urgência recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão carreada no id. 2267769.

A douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar quanto ao mérito do recurso, por entender ser desnecessária sua intervenção (id. 2271404).

Pois bem.

A priori, cumpre esclarecer que as demandas que visam suspender multa administrativa firmada pelos órgãos de proteção ao consumidor devem ser apreciadas com muita cautela, seja em razão do devido processo legal a ser observado pela administração pública, seja pela presunção de legalidade e validade que estes atos possuem.

Contudo, as multas fixadas pelos órgãos municipal e estadual vêm sendo reiteradamente reduzidas em demandas judiciais, em razão da desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verifica na jurisprudência pacífica desta e. Corte da Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA - REDUÇÃO. 1. Os órgãos administrativos de proteção do consumidor têm competência para proceder à análise de cláusulas previstas em contratos firmados entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 86.571,25 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 655,80 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), circunstância que fundamenta sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000343, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON GRADUAÇÃO FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA DEFEITO EM APARELHO CELULAR OFENSA AO DEVER DE CONSERTO SANÇÃO EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 O art. 57 do CDC estabelece que A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos . 2 A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 3 Na hipótese, a multa imposta à Tim S/A baseou-se em reclamação de um consumidor que alegou ter adquirido um aparelho celular no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), o qual apresentou vício e, mesmo levado à assistência técnica, não fora consertado até a data da reclamação. 4 Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, penso que o valor arbtirado na seara administrativa (R$ 23.765,13) mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 5 Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180076077, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FIXAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 21.158,46 (vinte mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), se deu em razão de descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação no Procon Estadual, no qual o apelado, Banco Itaucard S/A, se comprometeu em efetuar estorno no valor de R$ 267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) ao consumidor e não o fez. 2. Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). 3. No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário observar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97. 4. Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 21.158,46 (vinte mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (R$ 267,50 duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130057409, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

No caso destes autos, a penalidade desassociou-se da razoabilidade, estabelecendo montante que, em que pese o caráter pedagógico que se espera, pode vir a ensejar enriquecimento sem causa por parte do Município de Vitória.

Ademais, a multa deverá ser norteada não só pelos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando inclusive a suspensão da exigibilidade de forma liminar, conforme indicam os precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. . A decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal, a priori, não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que reflete a ilegalidade do ato administrativo. 3. Não se identifica qualquer prejuízo significativo para o ente público agravado no caso da suspensão da exigibilidade da multa em debate. Para a insurgente, ao contrário, a adoção imediata de medidas tendentes à exigibilidade do crédito fiscal traduzirá danos que justificam a concessão da liminar postulada 3. Recurso conhecido e provido para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º do CPC. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190054344, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COM FUNDAMENTO NA ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA RECURSO PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. Todavia, o Poder de Polícia do PROCON para apurar infrações às normas de proteção do consumidor e aplicar a multa administrativa cabível não lhe atribui competência para declarar a ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, pois esta atribuição é exclusiva do Poder Judiciário. 3. A revisão de contratos com fundamento na ilegalidade das disposições nele estabelecidas somente é admitida através de ação judicial, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo defeso ao PROCON, que não tem função jurisdicional, decidir sobre a abusividade de cláusulas contratuais. 4. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 1.255,89 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), circunstância que autoriza a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita no primeiro grau. 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002484, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Nesta seara, entendo cabível a reforma da decisão, viabilizando que após uma cognição exauriente, sejam analisados os critérios de fixação da multa, bem como sua legalidade. Saliento, neste aspecto, que inexiste perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a obrigação de pagar o débito poderá a qualquer tempo ser imposta em desfavor da empresa.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a r. decisão objurgada, determinando a
suspensão da exigibilidade do débito oriundo do processo administrativo nº 0113-005.217-0 independentemente de caução
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006968-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA ADMINISTRATIVA ARBITRADA PELO PROCON – APARENTE DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A
s demandas que visam suspender multa administrativa firmada pelos órgãos de proteção ao consumidor devem ser apreciadas com muita cautela, seja em razão do devido processo legal a ser observado pela administração pública, seja pela presunção de legalidade e validade que estes atos possuem.

2.
Contudo, as multas fixadas pelos órgãos municipal e estadual vêm sendo reiteradamente reduzidas em demandas judiciais, em razão da desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verifica na jurisprudência pacífica desta e. Corte da Justiça.

3.
No caso dos autos, a penalidade desassociou-se da razoabilidade, estabelecendo montante que, em que pese o caráter pedagógico que se espera, pode vir a ensejar enriquecimento sem causa por parte do Município de Vitória. Ademais, a multa deverá ser norteada não só pelos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando inclusive a suspensão da exigibilidade de forma liminar, conforme indicam os precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça

4.
Cabível a reforma da decisão, para determinar a suspensão da exigibilidade do débito oriundo do processo administrativo independentemente de caução

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.